Tribunal: TJMT
Processo: 1017231-74.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017231-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA –PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
tendo o magistrado de origem proferido sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento
, nos termos do
art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Pupin, José Pupin e Cia. Ltda. e José Pupin Agropecuária, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC, em razão da prolação de sentença pelo juízo de origem, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Inconformados, os agravantes alegam que houve equívoco na decisão, tendo em vista que a r. sentença foi proferida antes de ser aberto novo prazo para recolhimento das custas e, além disso, o juízo de origem deixou de analisar a possibilidade de pagamento de forma parcelada, não havendo o que se falar em perda do objeto recursal. No mais, trazem as mesmas alegações postas no recurso de agravo de instrumento. Requerem o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a justiça gratuita pretendida, com a revisão da determinação de extinção da demanda.

O agravado apresentou manifestação (id. 153258669), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Pupin, José Pupin e Cia. Ltda. e José Pupin Agropecuária aviaram
embargos à execução contra Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
, pleiteando inicialmente a concessão da justiça gratuita, sendo o pedido indeferido pelo douto magistrado
a quo
, que
determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Contra essa decisão a parte interpôs agravo de instrumento, aduzindo, em apertada síntese,
a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento ou da família, mormente considerando que o empresário individual se encontra em recuperação judicial. Alegaram que embora a declaração de imposto de renda juntada aos autos demonstre alta monta patrimonial, toda aquela movimentação é destinada ao pagamento do plano de recuperação judicial e à continuidade da atividade empresarial. Aduziram que todo pagamento realizado fora do planejamento poderá ocasionar a inadimplência e, até mesmo, a sua falência, pugnando pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 141454691), e posteriormente, em consulta ao andamento processual do feito principal (PJe n.
1021858-95.2022.8.11.0041
), constatou-se que o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando extinto o processo (id. 93984913 – autos de origem).

Desse modo, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, por perda do objeto, com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC (id. 144003680), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 149406169).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os recorrentes alegam que houve equívoco na decisão, tendo em vista que a r. sentença foi proferida antes de ser aberto novo prazo para recolhimento das custas e, além disso, o juízo de origem deixou de analisar a possibilidade de pagamento de forma parcelada, não havendo o que se falar em perda do objeto recursal. No mais, trazem as mesmas alegações postas no recurso de agravo de instrumento. Requerem o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a justiça gratuita pretendida, com a revisão da determinação de extinção da demanda.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

Os recorrentes defendem que houve equívoco n
a decisão, pois a r. sentença foi proferida antes de ser aberto novo prazo para recolhimento das custas e, além disso, o juízo de origem deixou de analisar a possibilidade de pagamento de forma parcelada, contudo, conforme já esclarecido na decisão integrativa, a questão deve ser discutida em recurso próprio.

É de bom alvitre ressaltar que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Assim, é evidente
o descabimento da insurgência quanto ao conteúdo da r. sentença nesta via recursal.

Ademais, no tocante à concessão da gratuidade, restou evidenciada a perda do objeto do recurso, nos termos do
art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Dessa forma, reafirmo que em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.”
(RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023